Tribunal: TJBA
Processo: 8134507-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134507-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GEISA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
EDGAR FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DE PROVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS À LUZ DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CDC. EXTRATO BANCÁRIO QUE DEMONSTRA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PRÓPRIA AUTORA. DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE DA CONTA BANCÁRIA, COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, FARMÁCIAS, RESTAURANTES, MERCADOS ETC. TITULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATO ORIGINADO DE CHEQUE ESPECIAL NÃO PAGO, DATADO DE FEVEREIRO DE 2020. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA NO EXTRATO ATRAVÉS DO TERMO “RECLASSIF SDO DEVEDOR”. SURGIMENTO DO CONTRATO Nº 000000139983282. DÍVIDA PARCELADA EM DOIS PAGAMENTOS DE R$ 219,87. INADIMPLEMENTO REITERADO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NO SCPC. TELAS SISTÊMICAS, EM CONJUNTO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS. SUFICIENTES. NEXO CAUSAL ENTRE A DÍVIDA E A INSCRIÇÃO. DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAU UNIBANCO S.A
.,
ID 87032680,
contra a Sentença
, ID 87032676
, proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente os pedidos formulados por
GEISA DE SOUZA LIMA
.

2. O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

3. Na origem, a parte autora ajuizou a presente demanda,
ID 87032530,
sustentando que, em 17/09/2020, teve o seu nome indevidamente inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da cobrança do débito no valor de R$ 219,87, vinculado ao contrato nº 000000139983282. Aduziu que tal circunstância lhe ocasionou constrangimentos e danos de ordem moral.

4. O banco apresentou contestação,
ID 87032543
, sustentando a legitimidade da cobrança, afirmando tratar-se de dívida originada de contratação regularmente firmada pela autora.

5. Intimada, a parte autora não apresentou réplica,
ID 87032560.

6. Em seguida, foi designada audiência de conciliação,
IDs 87032567,
à qual compareceu tão somente o réu, devidamente representado por sua preposta e advogada constituída, não tendo a parte autora e seu patrono, comparecido ao ato,
ID 87032675
.

7. Sobreveio sentença de procedência,
ID 87032676
, reconhecendo a inexistência do débito por ausência de comprovação robusta da contratação e declarando indevida a inscrição do nome da autora, fixando ainda indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.Veja-se:

“Posto isto, julgo procedente os objetos da ação,
DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre as partes e condeno a parte ré
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
a pagar a parte autora

indenização pelos danos extrapatrimoniais no valor de
R$ 5.000.00(cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária desde a data da intimação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros legais, desde a data da negativação (STJ, Súmula 54)”.

8.

Irresignado, o acionado apelou,
ID 87032680,
sustentando, em síntese, que (i) restou comprovada a contratação da autora por meio de documentos internos, (ii) não houve ilicitude na negativação, tendo em vista que decorreu de inadimplemento contratual e, consequentemente, (iii) a indenização por danos morais não é devida.

9. A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de
ID 87032685.

10.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da dívida que ensejou a negativação do nome da Apelada e, consequentemente, à existência de dano moral indenizável.

11. De logo, registra-se que aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela Apelante se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a autora, ora apelada, como destinatária final, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

12. Com efeito, à luz do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, nas demandas consumeristas em que o consumidor alega desconhecer o débito que lhe fora imputado, por se tratar de fato negativo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a efetiva existência de relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, da qual o débito se originou, bem como a regularidade da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito.

13. O referido enquadramento conduz a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

14. No caso em tela, embora a apelada alegue que
“seu nome fora incluído de forma indevida”
, observa-se que ela não impugna a existência do vínculo contratual celebrado entre as partes, conforme se verifica do
ID 87032530, fls. 7.

15. Por outro lado, o apelante, defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de qualquer ilicitude na negativação, acostou aos autos diversos documentos, dentre eles o extrato bancário,
ID 87032549
, que consta a realização de uma transferência, na modalidade DOC (Documento de Ordem de Crédito), em favor da própria autora, no valor de R$ 310,00, datada de 09/01/2018,
ID
87032549
, fls. 8
.

“09/01 C DOC 237.3072
GEISA DE SOU
310,00 579,96”

16. Fato que corrobora com as alegações da apelante, de que a conta bancária é efetivamente de titularidade da autora, evidenciando a correspondência entre os dados bancários.

17. Nessa senda, da análise do referido extrato bancário,
ID

87032549
, que compreende o período de 2017 a 2020, constata-se a existência de movimentações financeiras habituais, consistentes em débitos realizados em farmácias, estabelecimentos comerciais, restaurantes, supermercados, bem como em pagamentos de contas de água e energia elétrica.

18. Tais registros não apenas evidenciam a regularidade e a habitualidade das transações, como também permitem concluir que a conta em questão era efetivamente utilizada pela parte autora, afastando a hipótese de fraude, conforme se observa:

“06/03 INT
COELBA
0226561404 4175 163,79 -”

“08/04 INT
EMBASA
0280553494175 70,36 -”

“07/07 RSHOP -
MERCADINHO
- 07/07593 44,8 6 -”

“04/07 RS HOP -
FARMACIA
TD 04/07593 45,9 8 -”

“03/11 RSHOP-
CHURRASCARI
-03/11 5934 70,00”

“22/12 RSHOP -
MERCEARIA
D22/12593416,8 0 - 1 78,98”

(ID 87032549)

19.

Ademais, o extrato evidencia que a utilização do cheque especial constituía uma prática recorrente da autora ao longo dos anos. Desse modo, o saldo frequentemente apresentava-se negativo, como se verifica nos meses de abril, junho, setembro e dezembro de 2018,
ID 87032549, fls. 11 a 16,
bem como de janeiro a maio de 2019,
ID 87032549, fls. 16 a 19,
e de fevereiro de 2020,
ID 87032549, fls. 21 e 22,
senão vejamos:

“16/04 SALDO F INAL
106,27 -
”

“21/11 SALDO FINAL
171,94 -
”

“24/12 SALDO FINAL
290,66 -
”

“08/01 SALDO FINAL
188,91 -
”

“08/02 SALDO FINAL
197,06 -
”

“12/03 SALDO FINAL
142,37 -
”

“15/04 SALDO F INAL
192,23 -
”

“02/05 SALDO FINAL
216,60 -
”

“18/02 SALDO FINAL
295,40 -
”

20. Com efeito, constata-se que os valores eram, em regra, adimplidos no mês subsequente, usualmente por meio de transferências bancárias. Todavia, a partir de fevereiro de 2020, verifica-se que o cheque especial deixou de ser pago, inicialmente no montante de R$ 295,40, o qual, com o passar dos meses, foi sendo acrescido pelos juros decorrentes da inadimplência.

21. Assim, após o mês de fevereiro, o valor foi majorado em março para R$ 313,59 e, em abril, para R$360,89, acrescido de encargos, conforme
ID 87032549, fl. 22.
Decorrido lapso superior a sessenta dias sem adimplemento, houve a renegociação em 18/05/2020,
ID 87032545,
registrada sob o termo 'RECLASSIF SDO DEVEDOR', como consta do extrato,
ID 87032549, fl. 22.

22.

A renegociação deu origem a contrato independente, de nº 000000139983282,
ID

87032546
, cujo montante final foi dividido em duas parcelas, atingindo o valor de R$ 219,87 cada, conforme se observa no demonstrativo de evolução da dívida,
ID 87032548
. Desse modo, tal valor coincide com aquele registrado na consulta ao SCPC,
ID 87032555, fl. 2.

23. Sendo assim, o inadimplemento da renegociação, não honrada nos meses subsequentes de junho e julho, ocasionou o vencimento da dívida em agosto, ensejando a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, em setembro, conforme o
ID 87032555, fls. 2.

24. À vista disso, não há como acolher a tese de inexistência de relação jurídica, pois o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os débitos e a autora.

25. É certo que o contrato formal não foi acostado aos autos, mas tal ausência não inviabiliza a conclusão acerca da existência da relação obrigacional. Isso porque, além dos extratos que revelam movimentações típicas de uso pessoal, encontram-se nos autos dados cadastrais completos da apelada,
ID 87032544
, bem como documentos internos do banco, todos convergentes no sentido de que a conta em questão era efetivamente utilizada por ela.

26. Assim, o Extrato Bancário,
ID 87032549
, juntamente com o Detalhamento de Parcelas,
ID 87032547
, o Demonstrativo de Evolução da Dívida,
ID

87032548
, o Termo de Condições Gerais do Aditamento para Parcelamento,
IDs.

87032552
e
87032553
, e as Fichas de Cobrança,
ID 87032551
, permitem concluir pela regularidade da inscrição da autora no SCPC.

27. Portanto, embora esta Relatoria entenda que as telas sistêmicas, isoladamente, não constituem prova robusta da avença, não se pode desprezá-las quando analisadas em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, que se apresentam harmônicos e suficientes para caracterizar o vínculo jurídico debatido.

28. Ressalte-se que a conduta processual da apelada, ao deixar de apresentar réplica, de comparecer à audiência e oferecer contrarrazões, embora não gere presunção de veracidade, reforça a consistência da documentação produzida pela instituição financeira, diante da ausência de impugnação específica aos documentos acostados pela ré, ora apelante.

29. Diante do exposto, conclui-se que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao declarar inexistente a relação jurídica, estando esta devidamente demonstrada nos autos. Motivo pelo qual é legítima a inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, não cabendo, portanto, qualquer indenização por danos morais.

30. Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação. Em consequência,
majoro os honorários advocatícios recursais para 15%
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8134507-40.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante

ITAU UNIBANCO S.A
e Apelada
GEISA DE SOUZA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tendo em vista que a titularidade da conta da apelada restou comprovada pelo extrato bancário, evidenciando seu uso habitual para despesas do dia a dia, e que a dívida decorreu de cheque especial não quitado, posteriormente renegociado, sendo o conjunto probatório suficiente para atestar a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, desconstituindo-se, assim, a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

EP-N